Tribunal: TCU
Processo: 027.216/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o acórdão por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, em razão de irregularidades ocorridas na execução de contrato de repasse que tinha por objeto a construção do pórtico do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Almir de Almeida contra o Acórdão 486/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar da presente decisão o recorrente e o município de Perobal/PR.